Tribunal: TJDFT
Processo: 0718616-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718616-39.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: LUCIANA DE CARVALHO MOURA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCIANA DE CARVALHO MOURA, objetivando rescindir parcialmente o acórdão decorrente do julgamento da Apelação Cível n. 0700104-22.2023.8.07.0018, em que se arbitrou honorários advocatícios em favor da ré em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente da CDAs contidas na Execução Fiscal n. 0008636-54.1998.07.0001. Em sua petição inicial (ID. 71692811), o DISTRITO FEDERAL argumenta que é cabível a ação rescisória com fulcro no artigo 966, V, do CPC - violação à norma jurídica -, uma vez que o c. STJ, em sede de recurso repetitivo superveniente, resolvera pela impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em sede de ações declaratórias de prescrição de dívida tributária - Tema STJ n. 1.229. Aponta julgado do c. STJ – AR n. 6.015/SC, de Relatoria do Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 9/5/2023 -, para reforçar o enquadramento de que, uma vez analisada a questão controvertida em sede de recurso repetitivo, encontrar-se-á satisfeita a condição imposta pelo artigo 966, V, do CPC, tornando-se possível o manejo da ação rescisória diante de manifesta violação à norma jurídica retroativa. Em seguida, argumenta que a discussão relativa à possibilidade de relativização da coisa julgada em decorrência de recurso repetitivo que, julgado posteriormente, dirime questão que era anteriormente controvertida, é também objeto do Tema n. 1.299/STJ, que se encontra afetado para análise da possibilidade de superação da Súmula n. 343 do STF. Alinhavados os fundamentos supra, e com o cuidado para destacar que o autor não está buscando discutir o mérito integral do acórdão rescindendo, mas apenas rescindi-lo parcialmente – relativamente aos honorários -, pontua que a violação ora alegada decorre do Tema STJ n. 1.229: À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980. Argumenta, portanto, que fixada a tese quanto à impossibilidade de sua condenação em honorários por decisão com efeito vinculante proferida pelo STJ – Recurso Repetitivo -, o entendimento se conforma ao quadro normativo, e deve ser observado pelos Tribunais subordinados, consoante preceituado nos artigos 489, § 1o, VI c/c artigo 927, III, ambos do CPC. Com esses argumentos requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do cumprimento de sentença n. 0702113-83.2025.8.07.0018, decorrente dos referidos honorários advocatícios fixados em razão da prescrição intercorrente reconhecida na Execução Fiscal n. 0008636-54.1998.07.0001. No mérito, postula a rescisão do acórdão hostilizado, apenas em relação aos honorários mantidos em favor da ré, para que seja proferido novo julgamento no intuito de afastar a condenação do DF, por força da incidência superveniente do Tema STJ n. 1.229. As custas não foram recolhidas, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Da leitura da petição inicial, observa-se, a princípio, que o requerente ajuíza a ação rescisória e, na tentativa de afastar qualquer compreensão de que se trata de uso processual como sucedâneo recursal – decorrente do arbitramento de honorários em favor da ré em ação judicial anterior -, alega violação ao inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, a partir da existência de julgamento do mesmo tema em sede de recurso repetitivo apreciado de forma superveniente ao acórdão rescindendo. Ao discorrer a respeito da alteração empreendida pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a admitir o cabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda violar manifestamente norma jurídica, ao invés da hipótese de violação a literal disposição de lei, na forma prevista no Código de Processo Civil de 1973, Fredie Didier Júnior1, ressalta a necessidade de que o magistrado, interprete o texto legal segundo o sistema normativo aplicável ao caso, não se atendo ao seu sentido literal: não é mais cabível ação rescisória por violação à “literal disposição da lei”, mas por violação à “norma jurídica”. Quando o art. 8° alude a “princípio da legalidade”, está a exigir, em verdade, que o juiz julgue em conformidade com o direito, com o ordenamento jurídico, com o sistema normativo aplicável ao caso, devendo realizar controle de constitucionalidade, e não aplicar a lei inconstitucional. A observância ao princípio da legalidade não significa que a interpretação do texto normativo deva ser literal. Muitas vezes, a interpretação literal é a menos adequada ou a que não satisfaz a situação. Aliás, o art. 8°, ao determinar que o juiz atenda aos fins sociais e às exigências do bem comum, observada a proporcionalidade e a razoabilidade, impõe a interpretação teleológica ou finalística. Ademais, há normas sem texto; texto e norma não se confundem. Por certo, há hipóteses em que um mesmo dispositivo legal comporte várias interpretações, o que conduz à conclusão de que, em se tratando de decisão de mérito que atribui interpretação possível a respeito de uma norma jurídica, não se mostra cabível a sua rescisão. Com efeito, do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão relacionada ao mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum em relação ao texto legal. A respeito do tema vale ainda transcrever a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart2, que assim se manifesta: Em outras palavras: a sentença que possui interpretação divergente daquela que é estabelecida pela doutrina e pelos tribunais, exatamente pelo fato de que "interpretações diversas são plenamente viáveis e lícitas, não abre ensejo para ação rescisória" (Súmula 343 do STF). A ação rescisória somente é cabível nos casos de ofensa indiscutível a disposição de lei. Esse requisito de indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de norma jurídica. Assim, é irrelevante saber a categoria da regra jurídica em discussão (se constitucional ou infraconstitucional), razão pela qual é incorreto admitir ação rescisória no caso em que o Supremo Tribunal Federal conferiu à regra constitucional interpretação divergente daquela que lhe foi dada pela sentença que se pretende rescindir. Destaca-se que o § 5o do art. 966 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ação rescisória com fundamento na alegação de violação manifesta de norma jurídica (inciso V), quando a decisão impugnada estiver lastreada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos e ...(n)ão tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Feitas essas breves digressões, como se verá, a petição inicial não pode ser admitida. O entendimento legislativo acima encartado deve ser conjugado com os valores da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, que fundamentam a própria ratio da Súmula n. 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Atualmente, em que pese excepcionalidades reconhecidas pelo Pretório Excelso e pelo c. STJ, o enunciado sumular supracitado continua plenamente aplicável, mesmo após a afetação do Tema 1.299/STJ, indicado pelo autor. Registre-se que a afetação, por si só, não suspende sua eficácia nem institui exceção automática à observância do referido enunciado. Ao contrário, como reconhecido na jurisprudência atual, a superveniência de entendimento jurisprudencial pacificado só justifica o ajuizamento de ação rescisória - a partir do art. 966, V do CPC -, em hipóteses absolutamente excepcionais, quando a decisão transitada em julgado vier a revelar manifesta inconstitucionalidade ou lesão grave e persistente à ordem pública ou à integridade sistêmica do ordenamento jurídico. De se destacar, no ponto, que o precedente indicado pelo próprio autor na petição inicial, que se trata da Ação Rescisória n. 6.015/SC, permite extrair, quando da análise do inteiro teor do acórdão, que o Distrito Federal aduz, em sua petição inicial, uma conclusão resultante de evidente recorte cognitivo da realidade processual circunscrita àquele processo. O inteiro teor do voto do relator, Ministro Gurgel de Faria, é categórico ao destacar que o entendimento consolidado do STJ permanece pela aplicação plena da Súmula 343 do STF, sendo que, naquele caso concreto em específico, o afastamento da súmula se deu em razão de fatores absolutamente extraordinários: tratava-se de decisão rescindenda proferida em ação coletiva de alcance nacional no âmbito tributário, com impacto concorrencial negativo relevante, havendo clara violação aos princípios constitucionais da isonomia tributária e da livre concorrência. Fora essa específica junção de premissas que justificou o afastamento da regra geral da imutabilidade da coisa julgada, e afastou, pontualmente, a Súmula 343/STF. Nesse contexto, a tentativa de enquadrar situações ordinárias dentro da exceção aplicada na AR n. 6.015/SC, configura indevida ampliação do campo de incidência da ação rescisória, e representa verdadeiro risco à segurança jurídica e à eficácia da coisa julgada, ao pretender que a evolução natural da jurisprudência autorize retroativamente a revisão de julgados estáveis. A aplicação do art. 966, V, do CPC não se confunde com o uso da ação rescisória como mecanismo de alinhamento temporal da jurisprudência. Por isso, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à jurisprudência majoritária das Cortes Superiores, deve prevalecer a aplicação da Súmula 343 do STF como óbice à admissibilidade da ação rescisória, quando a tese jurídica invocada como violada somente se consolidou após o julgamento do acórdão rescindendo. Nesse sentido é a recentíssima jurisprudência do c. STJ, vejamos: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir decisão que incluiu o auxílio-cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, ao argumento de que tal inclusão encontra vedação legal devido à natureza indenizatória do auxílio. 2. A decisão rescindenda foi proferida em um contexto de divergência jurisprudencial, mas, ao tempo de seu trânsito em julgado, a jurisprudência já estava pacificada no sentido de que o auxílio-cesta- alimentação não se incorpora aos proventos de aposentadoria. II. Questão em discussão nos embargos de divergência 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória para rescindir decisão que adotou entendimento contrário à jurisprudência pacificada posteriormente ao julgado rescisório, considerando a Súmula n. 343 do STF. 4. Divergência em relação aos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial n. 986.229/RS. III. Razões de decidir 5. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula n. 343 do STF (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.223.699/RS). 6. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula n. 343 do STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não o de seu trânsito em julgado. 7. Tal entendimento visa preservar a segurança jurídica, que ficaria comprometida com a possibilidade de que a coisa julgada pudesse sempre ser rescindida com as alterações de entendimento dos tribunais sobre questões de direito. IV. Dispositivo 8. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXVI, e 202, § 2o; Lei Complementar n. 108/2001, art. 3o; Lei n. 6.321/1976, arts. 3o e 6o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 343; STJ, REsp n. 1.207.071/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/6/2012; STJ, Tema n. 540; STJ, REsp n. 1.412.667/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/11/2013. (EREsp n. 1.711.942/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025.) No caso dos autos, o acórdão rescindendo decorre da sessão de julgamento ocorrida na Eg. 2a Turma Cível, Acórdão n. 1.863.297, que conhecera e provera em parte o recurso, reconhecendo a prescrição intercorrente apenas da ação de execução fiscal n. 0008636-54.1998.07.0001. Esse é o acórdão indicado para rescisão. Da detida análise dos referidos autos eletrônicos, observo que o acórdão rescindendo decorre de sessão de julgamento de 22/05/2024, e que fora publicado em 20/06/2024, consoante ID. 60511334 daqueles autos. De seu turno, nos termos do artigo 1.040 do CPC, a data de publicação do Recurso Especial julgado pela afetação ao regime dos recursos repetitivos, do qual emana o Tema STJ n. 1.229, foi publicado em 09/10/2024. Portanto, não há temporalidade para arguir a inobservância relativa ao referido tema, uma vez que é posterior ao julgamento desta Corte de Justiça. Acrescente-se que, ao caso concreto, não há excepcionalidade inerente para atrair o entendimento referido na supracitada ação rescisória, tampouco decorre a indicação de necessidade de relativização da coisa julgada da norma disposta no artigo 535, § 5o c/c § 8o do CPC – situações também excepcionais reconhecidas pelo Pretório Excelso. Diante deste contexto processual, não se verifica a presença da violação manifesta da norma jurídica, uma vez que o precedente vinculativo é posterior ao acórdão rescindendo, não há excepcionalidade ao tema que desafie relativização exclusiva ao caso dos autos, tampouco se amolda à situação do artigo 535, §§ 5o e 8o do CPC. Inexistem, portanto, na petição inicial da ação rescisória, argumentos que demonstrem a presença dos requisitos que justifiquem a sua admissão com o fito de relativizar a coisa julgada. Nesse sentido, perfilho entendimento desta e. Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VIII, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO INEXISTENTES. ART. 513, §4o, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INÉRCIA APÓS O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSCURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.IMPROCEDÊNCIA. (...) 5. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ação rescisória é medida extrema e excepcional, porquantorelativiza a coisa julgada, somente pode ser admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC, enão pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 6. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1718433, 07098601220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO A INICIAL, para resolver a ação rescisória, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF. À secretaria para que corrija o polo passivo para LUCIANA DE CARVALHO MOURA, nos termos da petição incial. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se a d. Procuradoria de Justiça. Decorrido o prazo recursal e adotadas as medidas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de maio de 2025 às 09:46:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito processual civil: volume 3 – meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. reescrita de acordo com o Novo CPC. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 562 2 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, Vol. 2 – Processo de Conhecimento; São Paulo: RT, 2007, pp. 654-655